Tribunal: TRF3
Processo: 5075996-64.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
421/549)

5075996-64.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5075996-64.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO OLIVEIRA ROSA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS, que sustenta omissão quanto à necessidade de prova da efetiva exposição a agentes nocivos para reconhecimento da atividade especial exercida em lavoura de cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar questão essencial sobre a exigência de prova da efetiva exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da atividade especial no trabalho rural com corte de cana-de-açúcar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração restrito a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria ou obter efeito infringente, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e STF citada no acórdão .

O acórdão recorrido expressamente examinou a especialidade do labor, fundamentando-se em laudo técnico e em precedentes desta Corte e do STJ, destacando a exposição habitual e permanente a poeiras, calor, fuligem, defensivos agrícolas e hidrocarbonetos, de modo que não há omissão sobre a necessidade de prova da exposição a agentes nocivos.

O embargante INSS busca, na realidade, rediscutir o mérito do reconhecimento da atividade especial, o que é inviável em embargos de declaração, sendo incabível exigir que o Tribunal enfrente todas as alegações secundárias quando já adotados fundamentos suficientes para o convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ .

O pedido de prequestionamento formulado pelo embargante não dispensa o atendimento aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável quando ausentes vícios que autorizem a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do reconhecimento de atividade especial quando o acórdão já enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais.

O prequestionamento não autoriza a inovação recursal nem supre a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §3o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003; STJ, 1a Seção, EEERESP 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5075996-64.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

APELADO: GERALDO OLIVEIRA ROSA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do INSS.

A ementa (ID 341899798):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento à apelação. A autarquia sustenta: (i) necessidade de sobrestamento do processo em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF; (ii) ausência de interesse processual, pela juntada de documento novo apenas em juízo; e (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do documento ou da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada de documento novo apenas em juízo configura ausência de interesse de agir; (ii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial diante de prova não submetida ao INSS; e (iii) verificar a necessidade de sobrestamento em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixou, no RE 631.240, que o prévio requerimento administrativo é exigência constitucional, mas não há falta de interesse de agir quando novos documentos são juntados apenas em juízo; a discussão limita-se ao marco inicial dos efeitos financeiros (Tema 1.124/STJ).

O sobrestamento do processo não é cabível, pois a questão do Tema 1.124/STJ refere-se a matéria de execução, devendo apenas ser observada na fase própria.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a definição que vier a ser firmada pelo STJ no Tema 1.124, não sendo cabível sua fixação na citação ou na juntada do documento, como pretende o INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento novo apenas em juízo não implica ausência de interesse de agir, repercutindo apenas no termo inicial dos efeitos financeiros.

O sobrestamento do processo em razão do Tema 1.124/STJ é incabível, devendo o entendimento ser observado apenas na execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, § 1o, II; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 371; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 1.124; TRF3, ApCiv 0015933-49.2014.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, j. 15.09.2020.

O INSS, por sua vez, sustenta nos embargos (ID 357601993) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos previstos na legislação.

Afirma que não há previsão legal para enquadramento por penosidade ou por presunção de nocividade, exigindo-se demonstração concreta da exposição, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Diante disso, requer o saneamento da omissão, ainda que para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Manifestação do embargado (ID 360132837).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão expressamente destacou (ID 353955934):

- 03/05/2018 a 13.11.2019: conforme o laudo técnico pericial (ID 282162352), a parte autora desempenhou as funções de operador de máquina agrícola, junto à empresa USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

O item 2.2.1 do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964 estabelece que a categoria profissional de agropecuária é insalubre.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à atividade agropecuária, nos termos do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964: STJ, 1a Seção, PUIL 452, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019, Min. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

Contudo, a insalubridade do labor realizado na lavoura de cana-de-açúcar deve ser reconhecida a partir dos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, dada a evidente, para que não se diga notória, penosidade da atividade.

Diante da prova da atividade de cultivo ou plantio da cana, deve ser reconhecido o caráter especial do labor, conforme entendimento da 7a Turma desta C. Corte Regional (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, j. 23/02/2021, DJe 05/03/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA):

"No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

Com efeito. O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana-de-açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana-de-açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

Ressalte-se, também, que as atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho.

Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia.

As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

Ademais, nos serviços de corte de cana, principalmente na cana não queimada, é comum o contato com animais nocivos à saúde, escorpiões, aranha, cobras e abelhas.

Oportuna é a descrição do trabalho em questão pelo pesquisador Francisco Alves, professor da Universidade de São Carlos, no artigo "Por que morrem os trabalhadores da cana?". Confira-se:

"Um trabalhador que corta hoje 12 toneladas de cana em média por dia de trabalho realiza as seguintes atividades no dia: Caminha 8.800 metros; Despende 366.300 golpes de podão; Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 K em média cada um, portanto ele faz 800 trajetos levando 15 k nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros; Faz aproximadamente 36.630 flexões de perna para golpear a cana; Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda essa atividade sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o protege, da cana, mas aumenta a temperatura corporal. Com todo esse detalhamento pormenorizado da atividade do corte da cana, fica fácil entendermos porque morrem os trabalhadores rurais cortadores de cana em São Paulo: por causa do excesso de trabalho." (ALVES, Francisco. "Por que morrem os cortadores de cana?", 2006, Revista Saúde e Sociedade v. 15, n. 3, p. 90-98, set/dez 2006).

Dentro desse contexto, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial. Trago à colação, sobre o tema, recente julgado da 7a Turma desta E. Corte: (...) (ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020).

Nesse cenário, considerando que há prova nos autos de que a parte autora, no período de 01/06/1988 a 11/05/1989, 03/05/2004 a 14/12/2004, 18/05/1989 a 03/12/2003 e de 20/03/2009 a 08/06/2016 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, forçoso é concluir, nos termos antes delineados, que ele ficou exposto a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal".

Anoto, mais, os seguintes precedentes específicos da C. 7a turma: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, DJe: 04/02/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005013-04.2018.4.03.9999, j. 15/03/2021, Intimação via sistema: 19/03/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5059085-50.2018.4.03.9999, j. 25/03/2021, Intimação via sistema: 05/04/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES.

No caso concreto, o autor desempenhava atividades como o preparo do solo para plantio, a colheita mecanizada e a preparação e aplicação de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, incluindo herbicidas aplicados com bomba costal para controle de gramíneas. Tais tarefas o expunham de forma habitual a agentes nocivos, como defensivos químicos, poeira e fuligem da cana de açúcar queimada, além de esforços físicos e condições ambientais adversas.

Portanto, resta configurada a especialidade do período acima.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS, que sustenta omissão quanto à necessidade de prova da efetiva exposição a agentes nocivos para reconhecimento da atividade especial exercida em lavoura de cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar questão essencial sobre a exigência de prova da efetiva exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da atividade especial no trabalho rural com corte de cana-de-açúcar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração restrito a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria ou obter efeito infringente, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e STF citada no acórdão .

O acórdão recorrido expressamente examinou a especialidade do labor, fundamentando-se em laudo técnico e em precedentes desta Corte e do STJ, destacando a exposição habitual e permanente a poeiras, calor, fuligem, defensivos agrícolas e hidrocarbonetos, de modo que não há omissão sobre a necessidade de prova da exposição a agentes nocivos.

O embargante INSS busca, na realidade, rediscutir o mérito do reconhecimento da atividade especial, o que é inviável em embargos de declaração, sendo incabível exigir que o Tribunal enfrente todas as alegações secundárias quando já adotados fundamentos suficientes para o convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ .

O pedido de prequestionamento formulado pelo embargante não dispensa o atendimento aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável quando ausentes vícios que autorizem a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do reconhecimento de atividade especial quando o acórdão já enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais.

O prequestionamento não autoriza a inovação recursal nem supre a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §3o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003; STJ, 1a Seção, EEERESP 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão